Tribunal: TJDFT
Processo: 0731461-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731461-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON NATALINO CARLOS AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 149/1 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Réu, Wilson Natalino Carlos, em face de decisão (ID 74621690), que, nos autos da Ação de Conhecimento movida por Condomínio da Chácara 149/1 SHVP, rejeitou impugnação formulada pelo Agravante e homologou laudo pericial. Nas razões recursais (ID 74621688), alega, em síntese, que, ao homologar o laudo pericial judicial (ID 74621691, pág. 274/286), o d. Juízo a quo incorreu em manifesta violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da legalidade, porquanto conferiu validade à prova técnica que reputa imprestável, subjetiva e metodologicamente inconsistente. Aduz que o laudo pericial homologado não se sustenta em critérios técnicos objetivos, sendo calcado em alinhamento visual e consolidado, sem respaldo documental ou científico. Destaca trecho da pericial judicial, no qual reconhece que “qualquer alinhamento poderia ser utilizado, e sua validade dependeria exclusivamente de uma interpretação técnica que não pode ser confirmada documentalmente”, o que, segundo o Agravante, configura confissão de arbitrariedade e ausência de rigor técnico. Sustenta que apresentou prova técnica elaborada por assistente técnico, com base em levantamento geodésico por GPS com tecnologia RTK e validação por coordenadas oficiais do IBGE, a qual indicaria avanço de apenas seis centímetros, dentro da margem de tolerância técnica, e, portanto, insuficiente para caracterizar invasão de área comum. Invoca a tese da taxatividade mitigada, consagrada pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 988, para justificar o cabimento do Agravo de Instrumento, mesmo diante da ausência de previsão expressa no rol do art. 1.015 do CPC/15. Argumenta que a urgência decorre da inutilidade de aguardar o julgamento da matéria em sede de Apelação, uma vez que a sentença de mérito poderá ser proferida com base em prova técnica que, segundo alega, padece de vícios insanáveis, o que acarretaria prejuízo irreparável e desperdício de atividade jurisdicional. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão recorrida. O presente recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois a r. decisão agravada, que homologou laudo pericial e rejeitou impugnação, não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC/15, tampouco revela prejuízo concreto ou irreversível à parte Agravante. Confira-se, a propósito, aresto deste eg. TJDFT: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE INDEFERIU A IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. TEMA 988 DO STJ. REQUISITOS. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Conferir interpretação extensiva às hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 afronta a finalidade da norma. 4. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 – Tema 988). Esse, contudo, não é o caso dos autos. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1363675, 0714076-84.2021.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2021, publicado no DJe: 24/08/2021.) (grifou-se) Destaque-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, pois não se vislumbra qualquer situação de urgência que justifique a mitigação pretendida. Isso porque, se a insurgência contra a valoração da prova técnica pode ser oportunamente deduzida em sede de apelação, caso venha a ser proferida sentença desfavorável, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator